Tribunal: TJSP
Processo: 2003383-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cessação e abstenção de ato contrafacional – Decisão do juízo "a quo" que reconheceu a incompetência da Justiça de São Paulo e determinou a que os autos fossem remetidos ao juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Londrina - PR –

Insurgência da parte autora –

PRELIMINAR – Caso de conhecimento do presente recurso – Apesar da matéria, competência, estar

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cessação e abstenção de ato contrafacional – Decisão do juízo "a quo" que reconheceu a incompetência da Justiça de São Paulo e determinou a que os autos fossem remetidos ao juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Londrina - PR –

Insurgência da parte autora –

PRELIMINAR – Caso de conhecimento do presente recurso – Apesar da matéria, competência, estar ausente do rol do artigo 1.015 do CPC de 2015, é caso de se aplicar a taxatividade mitigada presente no Tema 988 do Egrégio STJ – Autos que envolvem tema de extrema sensitividade econômica – Caso de se conhecer do recurso –

Mérito – Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é competente para julgar e processar os autos de no 1062589-70.2021.8.26.0100 e no 1106015-35.2021.8.26.0100 - Colenda Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, no agravo de instrumento de no 2180157-02.2021.8.26.0000, datado de 27/10/21, deferiu tutela impedindo a comercialização do produto até a realização de prova pericial – Tutela, ademais, que nos autos de no 2032067-18.2022.8.26.0000, que se julga conjuntamente (voto no 1.179), foi ampliada, também prevendo que deve permanecer até a realização de perícia nos autos de origem no 1106015-35.2021.8.26.0100 – Compra do produto CRONNOS no Município de São Paulo conforme prova dos autos – Competência do lugar do fato para a ação de reparação – Inteligência do artigo 53, IV, do CPC de 2015 – Ademais, o domícilio do autor é o competente para ação de reparação de danos – Inteligência do artigo 53, V, do CPC de 2015 – gravada que praticou verdadeiro forum shopping, uma vez que tentou induzir a competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, distribuindo ali ação de não infração, sob pretexto de que a UPL não teria subsidiária em território brasileiro – Existência de prova nos autos de que a UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A tem sede em Ituverava, São Paulo -

Juízo da 6a Vara Cível de Londrina que, em 04/03/2022, proferiu decisão reconhecendo a competência do Juízo de Ituverava em São Paulo – Houve interposição do agravo de instrumento de no 0018759-25.2022.8.16.0000, em que o Eminente Desembargador Marques Cury concedeu efeito suspensivo à aquela decisão, asseverando que o deferimento daquele agravo poderia importar em "indesejado tumulto processual e desgaste desnecessário da máquina pública, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo" – Somando-se, por conseguinte, ao anterior v.Acórdão desta Corte Bandeirante retro aludido -

CPC de 2015 que elegeu como princípios que devem guiar toda a sua hermenêutica a economia processual e a celeridade processual – Inteligência do art. 4o do CPC de 2015 – Constituição Federal de 1988 que alçou a segurança jurídica à direito fundamental – Inteligência do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988 – Jurisprudência deste Egrégio Tribunal Bandeirante, afastando o formalismo excessivo para se privilegiar os princípios da celeridade e economia processual –
Caso concreto em que, tendo em vista todas as especificidades explicadas, é notório que a competência é do Poder Judiciário de São Paulo – Medida de maior sensibilidade é nesse momento processual, continuar a realização da prova pericial, já iniciada perante o juízo de primeiro grau, uma vez que está em curso medida constritiva em face da ADAMA e a prova técnica como dada como importante no agravo de instrumento de no número 2180157-02.2021.8.26.0000 julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E , outrossim, dando o devido tempo para que o Tribunal de Justiça Paranaense se manifeste de forma definitiva sobre o recurso de agravo de instrumento de no 0018759-25.2022.8.16.0000, referente à ação de no 0019814-03.2021.8.16.0014 -

Recurso, portanto, que deve ser provido, para se fixar a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante -

Decisão reformada - Recurso provido.